Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726596-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SOHO RECORRIDO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPAROS EM CONDOMÍNIO. METODOLOGIA. AJUSTE HOMOLOGADO. CÁLCULOS. CORREÇÃO. MULTA. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Ausente elemento apto a infirmar as conclusões do Juízo, deve ser prestigiado os argumentos apresentados de forma pormenorizada e nos estritos termos do consignado em sentença, para apurar o valor devido ao ressarcimento e correções necessárias. 2. Diante de discordância quanto aos cálculos apresentados cabe ao magistrado, como destinatário da prova, a partir do seu livre convencimento motivado, homologar o laudo que esteja de acordo com a sentença proferida. 3. Deixando a parte de apresentar o recurso cabível contra a decisão que afastou a incidência da multa ajustada entre as partes, a título de perdas e danos, preclusa se encontra a oportunidade de análise sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 416 do Código Civil, 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 502, 505, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve a excessiva redução da multa prevista no acordo firmado entre as partes em flagrante desvirtuamento da finalidade da cláusula penal imposta. Acrescenta, ademais, que não houve o advento da preclusão da referida matéria. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 416 do Código Civil, 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 502, 505, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil. A uma, porque, em relação à tese jurídica da redução excessiva do valor fixado a título de cláusula penal, caracterizando o consequente desvirtuamento do instituto, vislumbra-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre o tema, por reconhecer o advento da preclusão. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt no REsp 1983614/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2022). A duas, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à inocorrência da preclusão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005